Tribunal: TJDFT
Processo: 0808851-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. corte de energia. interrupção realizada em dia proibido. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser atualizado desde a data da sentença (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 71726133).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da majoração do valor arbitrado à título de reparação pelo dano moral sofrido.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor.
5. A questão devolvida à Turma Recursal diz respeito tão somente ao quantum arbitrado para reparação moral na origem. A recorrente pretende a majoração do valor fixado para R$ 10.000,00, sob o argumento de que, além do corte de energia em dia proibido, a ré se utilizou de tal recurso para compelir a consumidora a aderir a um parcelamento de dívidas.
6. No caso em análise, é incontroverso que houve a suspensão do fornecimento por inadimplemento em uma sexta-feira. Nesse aspecto, ressalta-se que a interrupção do serviço apenas pode ocorrer no horário das 08h às 18h, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e no feriado, conforme art. 359 da Resolução Resolução1000 da ANEEL de 07 de dezembro de 2021. Além disso, deve haver notificação prévia, o que não foi demonstrado pela ré.
7. Todavia, há de se sopesar que, se a empresa deixa de ser tempestivamente ressarcida dos custos inerentes às suas atividades, não há como fazer com que os serviços permaneçam sendo prestados com o mesmo padrão de qualidade. Além disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece o parcelamento do débito como uma faculdade da concessionária de serviço público, haja vista que o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, ainda que divisível a obrigação. Há de se mencionar, ainda, que não há provas de que a consumidora tenha sido indevidamente coagida a aderir tal parcelamento. Ainda assim, o fato de o corte de energia ter ocorrido em dia proibido e sem a adequada notificação faz surgir o direito à reparação pelo dano moral sofrido.
8. Nesse contexto, o montante fixado na origem é adequado. Com efeito, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
9. No presente caso, sopesando os dissabores descritos pela autora e a existência de fatura em aberto na data do corte de energia, o valor fixado pelo juízo singular revela-se adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora. Em reforço, referido valor condiz com os precedentes recentes desta Turma Recursal (Acórdão 1985525, 0712719-46.2024.8.07.0006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: n/a.